Tribunal: TCU
Processo: 010.335/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7129/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.335/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anaro Paim Junior (XXX.949.610-XX); Andre Lopes (XXX.284.820-XX); Carolyne Valim Pereira (XXX.528.940-XX); Cleonice Oliveira Nickel (XXX.988.720-XX); Henrique Deon Dalla Corte (XXX.407.910-XX); Marco Aurelio Sulzbach (XXX.503.210-XX); Odair Leandro Dullius (XXX.115.640-XX); Rodrigo de Rodrigo Bittencourt (XXX.470.790-XX); Sandro Castro do Prado Lima (XXX.074.190-XX); William da Silva Machado (XXX.966.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.